Tribunal: TJDFT
Processo: 0738063-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738063-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORETE MARTINS DE ARAUJO LACERDA AGRAVADO: FERNANDO DE ARAUJO LACERDA NETO, KARLA DE ARAUJO LACERDA, ALINE DE ARAUJO LACERDA LEMES D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 19598291– págs. 01/03, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, Florete Martins de Araújo Lacerda pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília, que, em sede de obrigação de fazer, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar à requerida ora agravante que promova a transferência do imóvel situado à SQN 105, bloco J, apto 101, Asa Norte, Brasília, DF, registrando o regular formal de partilha, no prazo de sessenta (60) dias, já considerando as dificuldades decorrentes do combate à Pandemia COVID-19, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor dos requerentes. Em suas razões, a agravante suscita, em preliminar, a ilegitimidade dos requerentes, ora agravados, para figurarem no polo ativo da presente demanda, ‘haja vista que são apenas três herdeiros do Sr. Osmar de Araújo Lacerda e não o espólio’ (sic) (ID no 19388788, pág. 05). No mais, alega não ser cabível a aplicação da multa cominatória imposta, porquanto a não transferência do imóvel não se deu por negligência, nem mesmo na tentativa de prejudicar o espólio de seu ex-cônjuge. Para tanto, informa que, por ocasião do divórcio, aceitou valor bastante inferior ao que lhe seria devido para evitar litígio. Acrescenta que, sempre na condição de dependente do ex-marido, confiou na sua promessa de regularização do imóvel, o que não ocorreu. Aduz que não tinha ciência da necessidade dessa transferência. Afirma que, com o decorrer tempo e chegada à terceira idade, passou a ter problemas de saúde, notadamente, o início de Alzheimer, sendo que sua renda, proveniente exclusivamente de pensão no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), revelou-se insuficiente para arcar com todos os seus débitos. Sustenta que restou inadimplente com a taxa de condomínio e IPTU relativos ao bem, passando a residir com um dos herdeiros (filho comum do casal), a fim de vender o imóvel em discussão e saldar suas dívidas. Invoca o art. 422, do CC. Conclui que, mais de quatorze (14) anos após a homologação da partilha no inventário, tendo em conta, ainda, a sua ignorância e baixa condição financeira, não é plausível que os herdeiros requeiram a regularização imediata do bem em tela. Pede o deferimento da liminar para suspender a decisão atacada até o julgamento do presente agravo e, ao final, seja dado provimento ao recurso para, reformando o decisum, revogar a multa aplicada. Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade de justiça”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, este Relator indeferiu o efeito suspensivo pretendido. Os agravados não contrarrazoaram, embora devidamente intimados. A agravante peticionou (ID no 25714555, pág. 01), informando a entabulação de acordo entre as partes e já homologado pelo juízo a quo. Pede, assim, o reconhecimento da superveniente perda do objeto do presente recurso. Juntou o documento de ID no 25714556. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com as informações prestadas pelo recorrente e em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, nos autos que deram ensejo ao presente recurso, em 09.03.2021, homologando o acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator